Tribunal: TJDFT
Processo: 0757594-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. HOSPEDAR-SE EM MOTEL SEM DISPOR DOS DEVIDOS RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO. ATIPICIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a sentença que a condenou pela prática da conduta prevista no artigo 176 do CP, a pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por ter, entre 29/10/2021 às 15:44hs (Sexta-Feira) e 30/10/2021 às 01:40hs (Sábado), no SPMN LT 1, SPMN BR 020, KM 0, LOTE 01, MOTEL COLORADO, EPIA NORTE, LAGO NORTE/DF, de forma livre e consciente, hospedado-se na suíte presidencial do referido estabelecimento comercial, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.

2. Recurso próprio e tempestivo. Hipótese de isenção de preparo nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.

3. Em seu recurso a parte recorrente pugna pela atipicidade da conduta, uma vez que o artigo 176 do CP descreve hospedagem em hotel, e não motel, motivo pela qual a conduta da ré seria atípica, não se enquadrando nos comandos da lei que deve ser clara e precisa, em obediência ao princípio da Taxatividade. Sustenta também a ausência do dolo da agente, uma vez que sua conduta de não realizar o pagamento do motel não teria sido intencional, já que o cartão que iria usar estava bloqueado.

4. O artigo 176 do CP prevê que se sujeita à pena de detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa, aquele que toma refeição em restaurante, aloja-se em hotel ou utiliza-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.

5. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, por intermédio de prova oral colhida na instrução judicial sob o crivo do contraditório, inclusive a confirmação da denúncia pela ré, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.

6. A questão em debate cinge-se ao fato de saber se o motel enquadra-se ou não no delito descrito acima, uma vez que a lei fala somente em hotel, bem como se a ré teria agido com o dolo de se hospedar com a intenção de não realizar o pagamento da conta.

7. Segundo o doutrinador Cleber Masson, na obra Código Penal Comentado, 6a Edição, Revista, Atualizada e Ampliada, 2018, p.819: "(...) O tipo penal refere-se unicamente ao "hotel", mas aqui também a lei deve ser interpretada extensivamente, alcançando os motéis, albergues, pensões etc.(...)”.

8. Não se pode considerar interpretação extensiva quando a própria denominação “hotel” possui significação ampla, abarcando inclusive os “motéis”, que também são uma espécie de hotel, localizados na beira das estradas, com o fito de alugar quartos ou apartamentos para estadia.

9. No mesmo sentido, ressalta-se o julgado da Segunda Turma Recursal deste TJDFT: Acórdão 1234875, 00012647120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020.

10. Restou incontroversa a presença elementar do tipo penal, uma vez que as provas produzidas em juízo, os elementos de informação e a confissão judicial da ré são harmônicos em comprovar que ela convidou as pessoas para o motel e assumiu o compromisso de pagar a conta, sem ter recursos para efetuar o pagamento. A tese de que não realizou o pagamento pois o cartão foi bloqueado pela mãe não encontra provas nos autos, restando isolada.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.